Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800393-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA PENAL DE TUCURUÍ-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA, NULIDADES DE CITAÇÃO POR EDITAL E PROVA COLETADA ILICITAMENTE NÃO CONHECIDAS – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – CONSTATAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL E DENÚNCIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA NO ATO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO JUNTADA DA DECISÃO CONSTRITORA E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, SENDO O NÃO CONHECIMENTO DESTE PRISMA A MEDIDA DE RIGOR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito descrito no art. 121, §2º, I e IV c/c. art. 29, ambos do CPB.

2
. Alegações de negativa de
autoria do paciente, inépcia da denúncia por ausência de justa causa, nulidade da citação por edital do paciente, nulidade da prova obtida e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

3
. Não conhecimento das teses relativas às argumentações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, nulidade da citação por edital e nulidade de prova coletada, uma vez que demandam aprofundado incurso de provas, vedado na via estreita de habeas corpus.

Apenas seria o caso excepcional de suas análises caso houvesse flagrante/gritante teratologia ou ilegalidade a ser verificada de plano, de modo patente, sem necessidade de revolvimento probante, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante da falta de robustez de documentos apresentados.

4
. Conhecimento da arguição de inépcia da denúncia. Exordial que está ancorada em lastro probatório mínimo (declaração de testemunhas, arroladas ao final da exordial acusatória, num total de oito e, ainda, laudo necroscópico a ser realizado no corpo da vítima) bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível, bem como o suposto papel do paciente no suposto crime de homicídio qualificado (respeitando o art. 41 do CPP), não havendo que se falar em inépcia.

Elucide-se, neste ponto, o descabimento técnico do pleito postulado pela impetrante que seja o paciente absolvido sumariamente neste segundo grau, seja por devida constatação da idoneidade da denúncia ofertada, seja por indevida usurpação de competência atribuída ao primeiro grau na condução do processo e consequente supressão de instância

Assim, rechaça-se a alegação de inépcia da denúncia, para qualquer fim a que se destine.

5.
no que tange à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, não há como se analisar a mesma, vez que não consta nos presentes autos a decisão constritora proferida em desfavor do paciente, de modo que resta ausente prova pré-constituída neste sentido, sendo o seu não conhecimento a medida de rigor a se impor.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar.

Paciente: João Batista de Freitas Franco.

Impetrante: Mariana Brandão Paiva.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0800393-27.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

MARIANA BRANDÃO PAIVA
, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar
em favor de
JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
.

Aduz a impetrante que o Paciente Sr. João Batista de Freitas Franco, foi cerceado de sua liberdade na data de 08/12/2019 às 17h:40 min, em cumprimento do mandado de prisão, estando desde então sob custodia do Estado no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí –Pa.

Afirma que os fatos referentes a denúncia oferecida pelo Ministério Público com a suposta prática do crime de homicídio disposto no artigo 121 §2 inciso I e IV do código Penal Brasileiro, em desfavor de
JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO
, este que é agricultor e que não possuía nenhuma ́ ́rixa`` de qualquer espécie com a vítima que pudesse levar ao cometimento do delito do qual hora está sendo-lhe imputado.

Alega, resumidamente,
argumentos que atestem a negativa de autoria do paciente, inépcia da denúncia por ausência de justa causa, nulidade da citação por edital do paciente, nulidade da prova obtida e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para ser posto em liberdade o paciente, com exclusão do nome do paciente do Banco Nacional de Prisões.

Autos distribuídos sob aa relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Acatada por mim a prevenção, a medida liminar foi por indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 29/01/2020 (id. 2672189), conforme o que segue (sic):

”
-Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta nos autos da peça inicial que na madrugada do dia 29 de setembro de 2011, o paciente JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO juntamente com o denunciado FRANCISCO CONCEIÇÃO MEIRELES, dirigiu-se a um imóvel onde se encontra a vítima JAIRO DOS SANTOS e lá estando, o ora paciente JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO, teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima, lhe causando a morte ainda no local. Após, o ato criminoso, o paciente e seu comparsa fugiram do local tomando rumo incerto e ignorado.

- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Foi decretada a prisão preventiva do paciente JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO em 06 de novembro de 2012, considerando o fato de que o paciente estava em local incerto e não sabido, causando evidentes prejuízos a instrução criminal e a uma eventual futura aplicação da lei penal, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 08 de dezembro de 2019.

- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de

Acompanhamento de Processos – LIBRA, informo que o paciente possui outros

processos criminais, além deste, conforme certidão de antecedentes criminais

em anexo. Já quanto à conduta social, não há, ainda, nos autos, nenhum

elemento que possa permitir melhor avaliação. (...)

- Indicação da fase em que se encontra o processo:

A denúncia foi oferecida em protocolada em 21/05/2012, tendo sido recebida

em 01/06/2012, tendo na ocasião a Secretaria certificado que deixou de expedir

mandado de citação do paciente JOÃO BATISTA DE FREITAS FRANCO em

face do mesmo estar em lugar incerto e não sabido, conforme certidão de fls.

96. Foi determinado a citação por edital do paciente (fls. 105). Foi determinada

a suspensão do processo em 06 de novembro de 2012 (fls. 109), sendo

retomada a marcha processual em 17 de janeiro de 2020, quando paciente veio

aos autos apresentando defesa preliminar, a audiência e instrução e julgamento

está designada para o dia 12 de março de 2020”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente, alegando, para tanto
, negativa de autoria,
inépcia da denúncia por ausência de justa causa, nulidade da citação por edital do paciente, nulidade da prova obtida e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Ab initio,
tenho por não conhecer as teses relativas às argumentações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, nulidade da citação por edital e nulidade de prova coletada, uma vez que demandam aprofundado incurso de provas, vedado na via estreita de habeas corpus.

Apenas seria o caso excepcional de suas análises caso houvesse flagrante/gritante teratologia ou ilegalidade a ser verificada de plano, de modo patente, sem necessidade de revolvimento probante, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante da falta de robustez de documentos apresentados.

Assim, não conheço da matéria referente às teses de negativa de autoria do paciente, nulidade da citação por edital e nulidade de prova coletada, pelo que passo a parte conhecida do
writ
, que diz respeito à inépcia da denúncia e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Da detida análise dos autos, entendo não assistir razão às alegações apresentadas pela impetrante.

A denúncia ora vergastada, encontra-se plenamente apta, de acordo com o regramento inserto no art. 41 do CPP.

Verifica-se, no Id. nº 2672186 que o
dominus litis
narrou de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída aos agente que se pretende denunciar, dentre os quais o paciente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo, trazendo, consigo, lastro probatório mínimo para deflagração do processo criminal.

In casu
, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos nas fls. 51/53 (Id. nº 2672189), constata-se o seguinte:

“Noticia a peça policial que, em data de 28 de setembro de 2011, por volta das 12:00h, o Senhor Jairo Santos Silva, morador desta cidade, passou a consumir bebida alcoólica em sua residência, na companhia de seus amigos David Ferreira Furtado e Raimundo Damasceno de Araújo, o que perdurou até por volta de meia-noite, final do jogo de futebol entre Brasil e Argentina.

Digna Magistrada, na ocasião, o Senhor Jairo, juntamente com Davi e Guilherme Arnald, que tinha se juntado ao grupo, saíram da casa daquele, para continuarem bebendo na residência de Davi, para onde se dirigiram, sendo que Jairo e Guilherme iam mais à frente, Raimundo um pouco distante daqueles, enquanto Davi, após ter dado as chaves do imóvel para Jairo, apanhou um moto-taxi e foi comprar mais bebidas, além de droga.

Ao chegarem próximo à casa de Davi, mais precisamente na esquina da Rua Tocantins, já na madrugada do dia 29, por volta de 00:30h, encontravam-se no local os ora denunciados, sendo que o segundo, Ditão (ora paciente – anotei), já possuía uma rixa com Jairo, tendo os mesmos inclusive na ocasião pedido dinheiro para comprar bebida, o que foi negado por Guilherme.

Douta Julgadora, neste sentido, sendo Jairo que estava com as chaves da Casa de Davi, adiantou-se em direção ao imóvel, ocasião em que o primeiro denunciado, Mocajuba, permaneceu na esquina, observando o movimento de pessoas, e Ditão, sem dar chance de defesa para Jairo, desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço, a qual portava por baixo da camisa, causando o óbito da vítima ainda no local.

Após a consumação do crime, os denunciados empreenderam fuga do local do delito, tendo inclusive o primeiro, Francisco, também conhecido como Mocajuba, ameaçado Guilherme, dizendo: se tu me entregar eu te mato depois.

A conduta dos denunciados, cuja responsabilidade penal é proporcional à participação no evento, é duplamente qualificada, a uma, pelo motivo torpe, ou seja, a rixa do autor da facada, Ditão, com a vítima, e as duas, pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Douta Julgadora, a autoria da conduta criminosa, por parte dos denunciados, bem como a materialidade do crime, encontram-se demonstrados pelas declarações de testemunhas prestadas perante a autoridade policial.

A título de Diligências, requer-se juntada, por parte da autoridade policial, do Laudo Necroscópico, mandado realizar no corpo da vítima.

(...)”

Como se pode bem observar, a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (declaração de testemunhas, arroladas ao final da exordial acusatória, num total de oito e, ainda, laudo necroscópico a ser realizado no corpo da vítima) bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível, bem como o suposto papel do paciente no suposto crime de homicídio qualificado (respeitando o art. 41 do CPP), não havendo que se falar em inépcia da denúncia.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DESOBEDIÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA
. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, baseada na tese de atipicidade da conduta do paciente, só enseja o trancamento da ação penal quando estiver evidente nos autos.

(TJ-MG - HC: 10000180013500000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 21/03/2018)

Elucide-se, neste ponto, o descabimento técnico do pleito postulado pela impetrante que seja o paciente absolvido sumariamente neste segundo grau, seja por devida constatação da idoneidade da denúncia ofertada, seja por indevida usurpação de competência atribuída ao primeiro grau na condução do processo e consequente supressão de instância

Assim, rechaça-se a alegação de inépcia da denúncia, para qualquer fim a que se destine.

Por fim, no que tange à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, não há como se analisar a mesma, vez que não consta nos presentes autos a decisão constritora proferida em desfavor do paciente, de modo que resta ausente prova pré-constituída neste sentido, sendo o seu não conhecimento a medida de rigor a se impor.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
PARTE CONHECIDA
.

Belém, 11 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2020